Tribunal: STF
Processo: ADI 1721
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-11
Data de publicação: 2006-10-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA
   PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE
   ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM
   SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA
   CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. A
   conversão da medida provisória em lei prejudica o debate
   jurisdicional acerca da "relevância e urgência" dessa espécie de
   ato normativo.
2. Os valores sociais do trabalho constituem: a)
   fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo
   1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade
   assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
   justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno
   emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a
   Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico,
   densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna
   Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento
   constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido
   de sua desejada continuidade.
3. A Constituição Federal versa a
   aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício
   regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um
   direito não é de colocar o seu titular numa situação
   jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles
   que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que,
   nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera
   automaticamente).
4. O direito à aposentadoria previdenciária,
   uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação
   jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o
   Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um
   sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo,
   e não às custas desse ou daquele empregador.
5. O Ordenamento
   Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar
   modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em
   desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita
   o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize
   algum.
6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao
   trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e
   automaticamente, o seu vínculo de emprego.
7.
   Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das
   Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97.